Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGO (agravante/réu) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de liquidação de sentença n.o 0717269-07.2021.8.07.0001, movida por JACI FERNANDES MARTINS (agravado/autor), compreendeu que o laudo de avaliação, datado de 13/02/2013, e utilizado como base de cálculo pelo credor atende ao que disciplina o contrato e torna dispensável a realização de nova avaliação. (ID 111969859 – autos de origem). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 33097556). Por meio da petição de ID 33826227, o agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao agravante e tendo em vista que o seu patrono tem poderes para desistir (ID 93894930 – autos de origem), a homologação do pedido de desistência formulado é a medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora